Tribunal: TJMT
Processo: 1074505-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074505-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANA GRAZIELA DE OLIVEIRA BOICA - CPF: 655.215.441-00 (RECORRENTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1074505-85.2025.8.11.0001.

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
-MT.

Recorrente:
UNIMED SEGURADORA S/A.

Recorrida:
LUCIANA GRAZIELA DE OLIVEIRA BOICA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEDUÇÃO DA FRANQUIA CONTRATUAL. REEMBOLSO DE DESPESAS COM JUNTA MÉDICA. CONDUTA ABUSIVA DA SEGURADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEMORA EXCESSIVA NA REGULAÇÃO DO SINISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança securitária cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por incapacidade temporária, restituição de despesas com junta médica e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição ânua da pretensão securitária; (ii) estabelecer se a incapacidade apresentada pela segurada possui natureza temporária e está coberta pela apólice; (iii) determinar o correto cálculo da indenização securitária, com incidência da franquia contratual; (iv) definir o termo inicial da correção monetária; (v) estabelecer se é devido o reembolso das despesas suportadas pela segurada com junta médica; e (vi) verificar se a demora e a falha na regulação do sinistro configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional anual aplicável à pretensão de cobrança securitária somente se inicia com a ciência inequívoca da negativa definitiva da seguradora, sendo suspenso durante a tramitação do pedido administrativo, nos termos da Súmula 229 do STJ.

A reabertura do procedimento administrativo para realização de junta médica impede o reconhecimento de negativa definitiva apta a deflagrar o prazo prescricional.

Os documentos médicos e a concessão de auxílio por incapacidade temporária pelo INSS comprovam que a segurada permaneceu total e temporariamente incapacitada para o exercício de atividade remunerada durante o período reconhecido administrativamente.

A decisão administrativa do INSS, embora não vincule a seguradora privada, constitui prova técnica idônea e imparcial apta a corroborar a natureza temporária da incapacidade.

A seguradora não apresentou o laudo da junta médica por ela própria convocada nem produziu prova capaz de infirmar os elementos técnicos constantes dos autos, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da segurada.

O cálculo da indenização securitária deve observar o período de afastamento reconhecido pelo INSS, correspondente a 76 dias, com dedução da franquia contratual de 10 dias, resultando em 66 dias indenizáveis, motivo pelo qual o valor da condenação securitária deve ser reduzido para R$ 8.799,78.

A obrigação de indenizar surge apenas após o término da franquia contratual, razão pela qual a correção monetária incide a partir do 11o dia de afastamento.

O reembolso das despesas suportadas com junta médica é devido quando a seguradora torna inútil o procedimento ao deixar de apresentar o respectivo resultado, impondo à segurada gasto desnecessário.

A demora excessiva e injustificada na conclusão do procedimento administrativo de regulação do sinistro caracteriza falha na prestação do serviço e enseja compensação por danos morais
in re ipsa
.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

O julgador não está obrigado a manifestar especificamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização securitária.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional ânuo da pretensão de cobrança securitária somente se inicia com a ciência inequívoca da negativa definitiva da seguradora, permanecendo suspenso durante a tramitação do pedido administrativo.

2. A concessão de benefício por incapacidade temporária pelo INSS constitui prova técnica idônea apta a comprovar a incapacidade temporária coberta pelo contrato de seguro.

3. A seguradora que não apresenta o laudo da junta médica por ela própria requerida não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito à indenização securitária.

4. A indenização securitária por incapacidade temporária deve observar o período efetivamente reconhecido de afastamento, com dedução da franquia contratual prevista na apólice.

5. A obrigação de indenizar surge após o período de franquia, marco inicial da incidência da correção monetária.

6. A realização desnecessária de junta médica por conduta atribuível exclusivamente à seguradora impõe o dever de reembolso das despesas suportadas pela segurada.

7. A demora excessiva e injustificada na regulação do sinistro configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o, e 757; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 46, 42, §1o, e 55; Súmula 229 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 229; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJSC, ApCiv 5003914-86.2022.8.24.0061, 8a Câmara de Direito Civil, Rel. para Acórdão Des. Fernanda Sell de Souto Goulart, j. 05.08.2025; TJMT, N.U 1053488-27.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.03.2025; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Unimed Seguradora S.A.
em face de sentença proferida no ID 359937384, que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
Luciana Graziela de Oliveira Boica
, condenando a reclamada a:

(i) pagar indenização securitária no valor de
R$ 10.666,40 (dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do evento danoso (data em que deveria ter ocorrido o pagamento de cada parcela mensal, considerando o início do afastamento em 25/03/2023), e juros de mora pela taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima mencionado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação;

(ii) restituir o valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
acrescido de

correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do desembolso (dezembro/2023), e juros de mora pela taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima mencionado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação
;

(iii) pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação do
decisum
, e juros de mora pela taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima mencionado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:

a) ocorrência de prescrição ânua;

b) descabimento da indenização por danos morais;

c) equívoco no cálculo da indenização securitária;

d) termo inicial da correção monetária apenas após o período de franquia;

e) indevida condenação ao reembolso das despesas com a junta médica;

f) prequestionamento.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A recorrente alega a ocorrência de prescrição ânua, sustentando que o prazo teria se iniciado com a negativa administrativa de
agosto de 2023.

Aduz que, com a reabertura do procedimento, o não atendimento da exigência no prazo concedido na correspondência enviada em janeiro de 2024, teria encerrado o processo por inércia da segurada, retomando a fluência do prazo prescricional.

Contudo, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional
anual
aplicável às ações de cobrança de indenização securitária tem
como termo
inicial a data em que o segurado toma ciência inequívoca da negativa da seguradora.

Nesse sentido, a Súmula 229 do STJ é expressa ao dispor que:

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

No caso,
após a negativa inicial ocorrida em
agosto/2023
, houve pedido de reconsideração, não tendo havido encerramento definitivo do processo administrativo com negativa formal inequívoca depois da reabertura para realização de junta médica.

Logo, não há que se falar em ciência inequívoca da negativa apta a deflagrar o prazo prescricional, razão pela qual
r
ejeito
a prejudicial de mérito
.

A controvérsia central diz respeito à natureza da incapacidade da parte autora: se temporária (coberta pelo SERIT MAIS) ou definitiva (não coberta).

A cobertura SERIT MAIS, conforme o certificado individual (Apólice no 9300010, Certificado no 773388), garante indenização mensal de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em caso de
afastamento total, contínuo e temporário
de toda e qualquer atividade remunerada (Cláusula 1.1 das Condições Gerais), com franquia de
10 dias
e período indenitário de
365 dias
.

No caso, as provas dos autos são suficientes para demonstrar a incapacidade temporária.

Consta o a
testado médico emitido em
10/03/2023
(ID 359937351)
, dando conta de que a paciente apresenta quadro de mononeurite do nervo ulnar direito associada à provável reação hansênica tipo I (CID A30 e G58.7), necessitando de repouso para imobilização do membro por
três meses
para redução do risco de sequelas neurológico e reabilitação fisioterapêutica.

Ainda, o
laudo médico emitido em
22/08/2023
(ID 359937353) descreve quadro de hanseníase dimorfa, atestando que a paciente se encontra em tratamento de mononeurite múltipla.

Por fim, consta a comunicação de d
ecisão do INSS concedendo o benefício de
A
uxílio por Incapacidade Temporária (Espécie 31)
, com DIB em
25/03/2023
e cessação em
09/06/2023
, por limite médico, reconhecendo expressamente o caráter
temporário
da incapacidade (IDs 359937359/359937360).

Registre-se que a decisão do INSS, embora não vincule o contrato de seguro privado, constitui
prova técnica idônea
, produzida por órgão estatal especializado, a qual corrobora a natureza temporária da incapacidade.

Ademais, a seguradora
não apresentou o laudo da junta médica
que ela própria convocou, tampouco produziu elementos capazes de infirmar a prova pericial ou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à indenização, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por segurado visando ao pagamento de indenização securitária por diárias de incapacidade temporária em razão de acidente coberto por apólice vigente. Sentença que reconheceu a incapacidade temporária de 131 dias e condenou a seguradora ao pagamento de 101 diárias, descontadas as 30 já pagas na via extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) os documentos médicos e o laudo pericial são suficientes para comprovar a incapacidade temporária do segurado por 131 dias; e (ii) é possível deduzir novo período de franquia contratual da indenização fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O laudo pericial atestou a incapacidade temporária do segurado
por 131 dias,
período no qual recebeu benefício por incapacidade do INSS
. 4.
A seguradora, embora tenha solicitado a perícia e tido contra si o ônus da prova, não apresentou elementos que infirmassem a prova pericial nem comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à indenização
. 5. A cláusula contratual de franquia de 15 dias já foi observada no pagamento administrativo de 30 diárias, de modo que sua reaplicação implicaria desconto indevido. 6. Ausente erro na sentença, não se verifica motivo para reforma do julgado. IV. DISPOSITIVO Recurso da parte ré desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 757; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5002440-91.2021.8.24.0004, Rel. Des. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 12.11.2024; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5043013-18.2023.8.24.0000, Rel. Des. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 14.12.2023.
(TJSC, ApCiv 5003914-86.2022.8.24.0061, 8a Câmara de Direito Civil , Relatora para Acórdão FERNANDA SELL DE SOUTO GOULART , julgado em 05/08/2025) (Grifei)

No que concerne ao cálculo da indenização securitária, a sentença homologou o valor de
R$ 10.666,40
(dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)
apresentado na inicial.

A recorrente sustenta que o valor correto da cobertura securitária seria de
R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
, argumentando que o período de afastamento foi de 76 dias (
25/03/2023 a 09/06/2023
), deduzida a franquia de 10 dias, resultando em 66 dias indenizáveis.

Para fins de indenização securitária, prevalece o período reconhecido pela perícia oficial do INSS (
25/03/2023 a 09/06/2023
), que constitui a prova técnica mais robusta e imparcial dos autos, compreendendo 76 dias, dos quais deve ser deduzida a franquia de 10 dias (Cláusula 9.1 das Condições Gerais).

Logo, o período efetivamente indenizável é de 66 dias, com capital segurado mensal de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que dividido por
30
, encontramos o valor de
R$ 133,33/dia
.

Desse modo, o montante da indenização securitária corresponde ao valor de
R$ 8.799,78 (oito mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos)
, o qual se mostra compatível com os termos contratuais.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, razão assiste parcialmente à recorrente.

A franquia de 10 dias corresponde ao período não indenizável, de modo que a obrigação de indenizar somente surge a partir do 11o dia de afastamento (Cláusula 11.2.2 das Condições Gerais), ou seja, a partir de
04/04/2023
(25/03/2023 + 10 dias).

A recorrente sustenta que não deve restituir os valores pagos pela parte autora para a realização da junta médica, pois o contrato prevê que cada parte arca com os honorários do médico que indicar.

No entanto, a sentença recorrida foi precisa ao reconhecer que a condenação ao reembolso integral não decorre da desconsideração da cláusula contratual, mas da
conduta abusiva da seguradora
que tornou o procedimento inócuo.

A seguradora não apresentou à segurada o resultado da junta médica, tendo a autora arcado com despesas no valor total de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
quantia que se revelou absolutamente desnecessária em razão de conduta exclusivamente imputável à fornecedora.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da deficiência na prestação do serviço pela recorrente, evidenciada pela demora excessiva, superior a 02 (dois) anos, sem a conclusão do procedimento administrativo para o pagamento da cobertura securitária, especialmente considerando que a segurada se encontrava em situação de vulnerabilidade decorrente de doença grave e afastada de sua atividade profissional.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO COMPROVADA.
DEMORA
EXCESSIVA NA ANÁLISE DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.230,21, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A reclamante pleiteia a reforma da decisão para reconhecimento do direito à indenização por danos morais. A reclamada interpôs recurso, porém não comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pela reclamada diante da ausência de comprovação do preparo no prazo legal; e (ii) determinar se a
demora
excessiva na análise do sinistro e a recusa indevida da cobertura securitária configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da reclamada não deve ser conhecido, pois a comprovação do pagamento do preparo ocorreu após o prazo de 48 horas previsto no artigo 42, §1o, da Lei no 9.099/95, configurando deserção.

A
seguradora
responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

A negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou comprovação de má-fé do segurado, conforme a Súmula 609 do STJ.

A
demora
excessiva de mais de oito meses na análise do pedido de indenização securitária representa falha na prestação do serviço, gerando angústia e insegurança à consumidora, caracterizando dano moral in re ipsa
.

O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, garantindo a compensação pelos transtornos sofridos e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamada não conhecido por deserção. Recurso da reclamante parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização pela taxa SELIC desde a citação, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/2024, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O recurso inominado deve ser julgado deserto quando não houver a comprovação do pagamento do preparo no prazo de 48 horas, conforme artigo 42, §1o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 80 do FONAJE.
A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou comprovação de má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ.

A
demora
excessiva e injustificada na análise de pedido de indenização securitária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (alterado pela Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, art. 42, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, N.U 1002661-59.2022.8.11.0008, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 17/12/2024.

(TJMT - N.U 1053488-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O montante fixado visa compensar os transtornos sofridos pela parte autora, sem acarretar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a indenização securitária ao valor de
R$ 8.799,78 (oito mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos),
com correção monetária a partir de
04/04/2023
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026